Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-21.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002400-21.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Sonegação de papel ou objeto de valor probatório, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFERSON LEANDRO LUCAS - CPF: 614.270.801-78 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 971.883.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME RAINHA TRENTO - CPF: 056.179.181-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002400-21.2024.8.11.0042

APELANTE: JEFERSON LEANDRO LUCAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de terceiro. Medida assecuratória de sequestro. Investigação criminal. Organização criminosa e sonegação fiscal. Inexistência de documentos hábeis a comprovar a aquisição do bem a título oneroso e de boa-fé.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Embargos de terceiro opostos por Jeferson Leandro Lucas, que alega ter adquirido a título oneroso e de boa-fé o
“Apartamento n. 601, do Condomínio Residencial Manhatan, e sua respectiva vaga de garagem, registrados nas matrículas n. 40.995 e 41.030”
, anteriormente pertencentes a Fábio Roberto Marques de Almeida, investigado em procedimento criminal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a medida assecuratória de sequestro deve ser levantada em razão da suposta boa-fé do embargante e da aquisição onerosa do bem, nos termos do artigo 4o do Decreto n. 3.240/1941 e do artigo 130, inciso II, do CPP.

III. Razões de decidir:

3. Conforme dispõe o Decreto n. 3.240/1941 e o Código de Processo Penal, compete ao terceiro adquirente de bem sequestrado demonstrar a aquisição onerosa e de boa-fé para afastar a medida cautelar.

4. O embargante não logrou êxito em comprovar documentalmente a propriedade do imóvel, tampouco a regularidade da transação, faltando provas robustas de que a aquisição ocorreu sem dolo ou culpa grave.

5. Nas hipóteses de crimes que afetam o erário, como é o caso de organização criminosa com fins de sonegação fiscal, é admitido o sequestro de bens do indiciado que estejam em posse de terceiros, quando não comprovada a boa-fé na aquisição.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos crimes contra o erário, a medida assecuratória de sequestro pode recair sobre bens em posse de terceiro, que, para afastar a constrição judicial, deve comprovar que adquiriu o bem de forma onerosa e de boa-fé, sem dolo ou culpa grave.”

______

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 3.240/1941, art. 4o; Código de Processo Penal, arts. 127, 130, II; Código Penal, art. 91; CF/1988, art. 5o, LIV.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002400-21.2024.8.11.0042

APELANTE: JEFERSON LEANDRO LUCAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jeferson Leandro Lucas, buscando a reforma da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital, que rejeitou os Embargos de Terceiro Criminal, mantendo o sequestro sobre o bem imóvel
“Apartamento n. 601, do Condomínio Residencial Manhattan, e sua respectiva vaga de garagem, registrados nas matrículas 40.995 e 41.030, respectivamente”
.

A defesa aduz que o recorrente adquiriu a propriedade do apartamento e da vaga de garagem acima mencionadas, a partir do
“Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda”
, celebrado com Fábio Roberto Marques de Almeida e Jaqueline Haboski Borkovski, na data de 14/6/2022.

Argumenta que, em fevereiro de 2024, ao dar início aos procedimentos necessários para transmissão da propriedade – não feita anteriormente em virtude da previsão contratual no sentido de que a transferência da matrícula somente ocorreria ao término do pagamento do financiamento – o recorrente tomou conhecimento da existência da medida de sequestro determinada pelo Juízo do NIPO – Cuiabá.

Assevera que, somente após esta data, tomou ciência do inquérito policial instaurado em desfavor de diversos investigados, dentre eles, Fábio Roberto Marques de Almeida, que, apesar de não ser mais proprietário do bem, ocorreu o sequestro porque o imóvel estava registrado em seu nome.

Consigna a defesa que o sequestro não pode recair sobre bens que não constituem produto/proveito do crime, aduzindo que os direitos de propriedade do imóvel foram adquiridos em 14/6/2022, antes da ocorrência da medida constritiva em discussão.

Postula, ao final, o imediato levantamento do sequestro incidente sobre o apartamento e a respectiva vaga de garagem.

A 14a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, em contrarrazões, requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002400-21.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
Jeferson Leandro Lucas
, propôs a ação de embargos de terceiros aduzindo ser,
desde 14/6/2022
, o legítimo proprietário do
“Apartamento n. 601, do Condomínio Residencial Manhattan, e sua respectiva vaga de garagem, registrados nas matrículas n. 40.995 e 41.030, respectivamente”
.

Assevera que adquiriu os bens imóveis acima descritos a partir do
“Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda”
celebrado com
FÁBIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA
e
JAQUELINE HABOSKI BORKOVSKI
.

Consigna que no mês de
fevereiro de 2024
, ao dar início aos procedimentos necessários à formalização da transmissão da propriedade – não feita anteriormente em virtude da previsão contratual no sentido de que a transferência da matrícula somente se daria ao término do pagamento do financiamento, ainda não quitado –, tomou conhecimento da existência da medida de sequestro determinada pelo NIPO-Cuiabá.

Sustenta a tese de impossibilidade de sequestro de bens que não sejam proveito do crime, postulando, ao final, seu levantamento.

O GAECO manifestou-se sobre o pedido formulado pelo recorrente, nos seguintes termos:

“
Ab initio
, impende ser destacado que os embargos de terceiro representam ação de natureza autônoma, tendo como parte autora o embargante,
in casu

JEFERSON LEANDRO LUCAS
, cabendo a este colecionar nos autos provas da sua propriedade e de que não adquiriu o imóvel dolosamente ou com culpa grave, conforme previsão do artigo 4o, do Decreto n. 3.240, de 08 de maio de 1941,
o que não fez
.

Como é de conhecimento de Vossa Excelência, o bem imóvel sofreu restrição judicial em virtude do deferimento do sequestro judicial de bens em desfavor do investigado
Fábio Roberto Marques de Almeida
, CPF n. 971.883.011-15, nos autos PJe n. 1018813-46.2023.8.11.0042, no interesse do PIC n. 7/2022, que investiga a existência de indícios robustos de uma organização criminosa, dedicada à abertura e operação de empresas de fachada registradas em nome de pessoas interpostas, para lesar os cofres públicos por meio da sonegação fiscal.

Consoante constatado, por meio das investigações foi possível verificar que o grupo criminoso promoveu a abertura de dezenas de empresas em nome de laranjas com a finalidade de fraudar o fisco estadual. A Informação n. 001/2023 – UIFE/SARP/SEFAZ-MT produzida pela unidade de inteligência da SEFAZ-MT, estima que o prejuízo causado aos cofres públicos do Estado do Mato Grosso pode passar dos R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais), razão pela qual o MP requereu o sequestro dos bens dos suspeitos visando acautelar o ressarcimento ao erário.

Portanto, por resultar prejuízo para a Fazenda Pública, a medida assecuratória de sequestro regula-se pelas disposições contidas no
Decreto n. 3.240/1941
.

Como sabido, o sequestro quanto medida assecuratória no Direito Processual Penal, está previsto no artigo 127 e seguintes do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 127. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa.

Art. 128. Realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no Registro de Imóveis.

Art. 129. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro.

Art. 130. O sequestro poderá ainda ser embargado:

I - pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração;

II -
pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé
.

Parágrafo único. Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória.

Nota-se que o terceiro tem a prerrogativa de embargar o sequestro que recaia sobre o bem objeto da constrição judicial, todavia,
necessita provar a sua boa-fé na transferência onerosa de propriedade
.

Na hipótese dos autos, considerando que a natureza do crime apurado no PIC 7/2022, ou seja, crime tributário e, portanto, causador de prejuízo à Fazenda Pública, aplica-se o artigo 4o, do Decreto n. 3.240, de 08 de maio de 1941, que prevê:

Art. 4o. O sequestro
pode recair sobre todos os bens do indiciado
, e
compreender os bens em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente
, ou
com culpa grave
.

Frisa-se, que os Tribunais são assentes em reconhecer que nas hipóteses de crimes que causem prejuízo ao erário, a medida acautelatória
pode incorrer contra todos os bens do indiciado
, mesmo que não obtidos com o proveito do crime. Nesse sentido:

[...]

Desta forma, independentemente de como o investigado
Fábio Roberto Marques de Almeida
adquiriu o imóvel,
ele seria objeto da constrição judicial
.

O que ressalva a Lei, conforme citado, é a possibilidade de o
terceiro
que
adquiriu de boa-fé
e de
modo oneroso o bem
, embargar o sequestro, devendo, portanto, demonstrar:
a propriedade, bem como, que adquiriu de boa-fé ou com ausência de culpa grave e de forma onerosa
.

Sobre o tema, impende ser destacado o entendimento de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

[...]

No caso em epígrafe,
apesar da existência de contrato particular de compromisso de compra e venda (ID n. 141145262), datado de 14.6.2022 (anteriormente a data do deferimento do sequestro),
verifica-se que esta transação comercial não foi averbada às margens das matrículas do imóvel
.

Nesse diapasão, observa-se ainda que,
os documentos apresentados pelo embargante não são hábeis para comprovar a propriedade do imóvel
e
que o bem fora adquirido de forma lícita
.

No mais, insta destacar que a investigação se encontra na fase embrionária, ao passo que o levantamento da restrição judicial, nesta fase processual, se dará em detrimento da busca da verdade real dos fatos, pois ainda interessa ao processo.

Desse modo, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos embargos de ID n. 141145258, e pugna pela manutenção da restrição judicial sobre as matrículas”.

O Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital julgou improcedentes os Embargos de Terceiro aviados pelo apelante, assim fundamentando:

“Da detida análise dos autos, constato que a parte embargante alega ter adquirido o bem sequestrado por decisão judicial, em razão da investigação que visa apurar a abertura de 60 (sessenta) empresas de fachada registradas em nome de laranjas com a finalidade de fraudar o fisco, por intermédio da cautelar sigilosa n. 1018813-46.2023.8.11.0042.

Constata-se que o bem imóvel em questão, sofreu restrição judicial em virtude do deferimento do sequestro judicial de bens em desfavor do investigado Fábio Roberto Marques de Almeida, CPF n. 971.883.011-15, no interesse do PIC n. 7/2022, que investiga a existência de indícios robustos de uma organização criminosa, dedicada à abertura e operação de empresas de fachada registradas em nome de pessoas interpostas, para lesar os cofres públicos por meio da sonegação fiscal.

Consoante se verifica por intermédio das investigações, o grupo criminoso, supostamente promoveu a abertura de dezenas de empresas em nome de laranjas com a finalidade de fraudar o fisco estadual. A unidade de inteligência da SEFAZ-MT estima que o prejuízo causado aos cofres públicos do Estado do Mato Grosso possa ultrapassar os R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais).

Assim, por ter resultado em prejuízo para a Fazenda Pública, a medida cautelar de sequestro, é regulamente pelo disposto no Decreto n. 3.240/1941, e dispõe em seu artigo 4o:

Art. 4o. O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave.

Pois bem, no caso em comento, apesar de se observar a existência de contrato de compra e venda de imóvel, realizado anteriormente a data do sequestro, a transação não foi averbada na matrícula do imóvel, pois, referida operação possuía restrição haja vista a cláusula de alienação existente no contrato principiante do imóvel, visto que financiado junto a financeira de crédito.

Frisa-se o entendimento do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

[...]

Além do mais, no âmbito do Processo Penal é possível à apreensão ou sequestro de quaisquer objetos que guardem relação com o fato delituoso, pouco importando sua origem lícita ou ilícita.

Sobre a restituição de coisas apreendidas, assim dispõe o art. 118, do Código de Processo Penal:

[...]

O aludido dispositivo permite a manutenção do bem à disposição do juízo, enquanto interessar ao deslinde do feito.

Na espécie, não há como deferir o levantamento do sequestro do imóvel, ainda mais neste momento, pois ele ainda interessa ao processo, sobretudo em virtude de poder ter havido a prática de Crimes tributário, perpetrados o âmbito de uma Organização Criminosa razão pela qual o MP requereu o sequestro dos bens dos suspeitos visando acautelar o ressarcimento ao erário.

Não obstante, insta destacar que a investigação se encontra na fase inicial, e a restrição judicial, nesta fase processual, se dá em detrimento da busca da verdade real dos fatos, pois ainda interessa ao processo.

Dessa forma, é plenamente legal à apreensão, quando existirem indícios que vinculem o bem sequestrado aos crimes investigados.

Já assentou o Pleno do Superior Tribunal Federal, através de voto do Min. Celso de Mello, que reluz sobre medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos preconizados pela Carta Magna, in totum:

[...]

Diante do exposto, verifico que o pedido do embargante, não merece acolhimento.

Ex positis
, nos termos dos dispositivos legais citados, bem como em consonância com o Ministério Público, recebo os presentes embargos de terceiro, apresentados por
JEFERSON LEANDRO LUCAS
, e
DEIXO DE ACOLHER
o pleito do embargante,
mantendo o sequestro
incidente sobre o bem imóvel
‘Apartamento 601, do Condomínio Residencial Manhattan, e sua respectiva vaga de garagem, registrados nas matrículas 40.995 e 41.030, respetivamente’
”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, não comporta acolhimento a pretensão ora deduzida.

De início, convém salientar que o recorrente, na condição de terceiro, somente poderá embargar o sequestro sobre os bens transferidos
a título oneroso
e que tenham sido
adquiridos de boa-fé
.

Na hipótese vertente, como bem pontuou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, em seu parecer,
“os bens se encontram vinculados a um inquérito criminal que investiga uma organização criminosa dedicada à constituição de empresas de fachada, com o objetivo de fraudar o fisco estadual, que ocorre em diversas etapas, utilizando-se de mecanismos fraudulentos, que envolve a prática dos crimes de falsidade ideológica e falsificação de documentos, gerando um prejuízo estimado em R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais) aos cofres públicos. Nesse cenário, o sequestro foi considerado medida indispensável para acautelar os interesses do processo”
.

O embargante não instruiu a petição inicial com
provas cabais
e
irrefutáveis
de sua propriedade, tampouco de que
não
adquiriu o imóvel dolosamente ou com culpa grave.

Conquanto apresentado contrato particular de compromisso de compra e venda do imóvel, supostamente firmado em
data anterior ao sequestro
, a inexistência de transferência na respectiva matrícula arrefece a tese de propriedade sustentada pelo embargante.

Some-se a isso que, consoante assinalado pela PGJ,
“o embargante não comprovou de forma inequívoca a aquisição do bem de boa-fé e a título oneroso, tampouco demonstrou ter desembolsado o valor estipulado no contrato de compra e venda, fixado em R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais)”
.

De mais a mais, segundo se extrai do parecer ministerial,
“na Cláusula Terceira do
‘Contrato particular de compromisso de compra e venda’
, prevê-se o pagamento por meio de
quatro obrigações distintas
, todas
não comprovadas pelo apelante
:
(a)
entrega de um automóvel BMW X3, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que não teve registro identificado em nome do investigado;
(b)
transferência de um imóvel em construção avaliado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), com quitação do saldo devedor, também à míngua de qualquer comprovação de cumprimento;
(c)
entrega de dois cheques, cada um no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), dos quais não há registro de compensação do cheque vencido em 10/12/2023; e
(d)
assunção de um financiamento habitacional de R$ 969.246,65 (novecentos e sessenta e nove mil e duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), sem evidência de quitação ou transferência do bem”
,
inexistindo provas seguras a comprovar o pagamento pactuado
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025